Tribunal: TRF3
Processo: 5033838-47.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
630/1006)

5033838-47.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033838-47.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: C.B.L. ESTUFAS, FORNOS E SOLDAS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO À PENHORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA FUNDAMENTADA DA FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por C.B.L. Estufas, Fornos e Soldas Ltda – EPP contra decisão proferida em sede de execução fiscal que indeferiu a nomeação de bens imóveis à penhora. A agravante ofertou imóveis pertencentes a terceiros, situados em comarca diversa da sede do juízo (Tramandaí/RS), acompanhados de certidões de matrícula desatualizadas, sem demonstrar a impossibilidade de nomear bens de maior liquidez. A Fazenda Nacional recusou a oferta de forma fundamentada. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. Contraminuta apresentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a recusa, pela Fazenda Pública, da nomeação à penhora de bens imóveis de terceiro, situados em comarca diversa da sede do juízo, em desacordo com a ordem de preferência estabelecida nos arts. 11 da Lei n.o 6.830/1980 e 835 do CPC/2015, e se a simples invocação do princípio da menor onerosidade ao devedor é suficiente para afastar tal ordem legal.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal realiza-se no interesse do credor, visando à satisfação integral do crédito exequente. O dinheiro em espécie, os depósitos bancários e as aplicações financeiras ocupam o primeiro lugar na ordem preferencial de penhora (art. 11, I, da Lei n.o 6.830/1980 c/c art. 835, I, do CPC/2015), de modo que o executado, ao nomear bens à penhora, está obrigado a observar essa ordem, sob pena de recusa legítima pelo credor.

4. A nomeação de bens de terceiros à penhora somente é possível quando aceita pela Fazenda Pública (art. 9.o, IV, da Lei n.o 6.830/1980). A recusa é legítima quando o bem ofertado descumpre a ordem legal de preferência, está situado em comarca diversa da sede do juízo — circunstância que dificulta a efetivação da constrição — ou não se encontra acompanhado de certidão atualizada que comprove a sua regularidade registral.

5. Inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC/2015) sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. A superação da ordem legal de preferência exige firme argumentação fundada em elementos concretos do caso, não bastando a invocação genérica do benefício legal. Incumbe ao executado o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem preferencial (STJ, REsp 1.337.790/PR, Tema 578 dos Repetitivos).

6. No caso concreto, a agravante não demonstrou impossibilidade de nomear bens de maior liquidez, os imóveis ofertados pertencem a terceiros alheios à relação processual, estão situados em comarca distante da sede do juízo e as matrículas apresentadas não se encontram atualizadas, evidenciando a ausência dos requisitos para afastar a ordem legal de penhora.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão agravada que indeferiu a nomeação de bens imóveis de terceiro à penhora.

Tese de julgamento: "1. É legítima a recusa, pela Fazenda Pública, da nomeação à penhora de bens imóveis pertencentes a terceiros, quando desacompanhada de anuência do credor, em desconformidade com a ordem legal de preferência do art. 11 da Lei n.o 6.830/1980 c/c art. 835 do CPC/2015, sobretudo quando os bens se situam em comarca diversa da sede do juízo e não estão documentados com certidões atualizadas. 2. A invocação genérica do princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC/2015) é insuficiente para afastar a ordem legal de penhora, cabendo ao executado demonstrar, com elementos concretos, a imperiosa necessidade de sua superação."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.830/1980, arts. 9.o, III e IV, 11 e 15, II; CPC/2015, arts. 797, 805, 835 e 836.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.06.2013, DJe 07.10.2013 (Tema 578 – Recurso Repetitivo); STJ, AgRg no REsp 1.414.778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.11.2013, DJe 04.12.2013; TRF3, AI 5019790-54.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1.a Turma, e-DJF3 Judicial 1 18.03.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033838-47.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: C.B.L. ESTUFAS, FORNOS E SOLDAS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por C.B.L. ESTUFAS, FORNOS E SOLDAS LTDA - EPP, contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a nomeação de bens imóveis à penhora.

A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) o mero descumprimento da ordem de preferência legal não constitui, por si só, motivo suficiente para a recusa do bem ofertado em garantia; b) os bens imóveis oferecidos são suficientes para garantir a totalidade da dívida; c) a aceitação dos bens imóveis atende princípio da menor onerosidade ao devedor; e) a oferta de bens de terceiros é admitida pela legislação, quando acompanhada de expressa anuência do proprietário.

Pleiteia a reforma da r. decisão.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o pedido de antecipação de tutela, foi proferida a seguinte decisão:

"Se é certo que a execução deve ser feita da maneira menos gravosa para o devedor, não menos certo é que a execução se realiza no interesse do credor. E o dinheiro em espécie, ou depósito ou aplicação em instituição financeira ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial de penhora, nos termos do artigo 11, inciso I e artigo 1o, in fine, da Lei 6.830/1980.

Dessa forma, não está o credor obrigado a aceitar bens nomeados à penhora em desobediência à ordem legal. Existindo outros bens passíveis de penhora, de maior liquidez, o bem penhorado pode ser recusado.

Conforme consta dos autos, a União Federal não concordou com a nomeação dos bens à penhora e, de maneira fundamentada (ID 429603708 - autos de origem).

Em conclusão, o devedor tem direito à nomeação de bens em garantia da execução, porém não está ele isento da observância da ordem legal de preferência, onde o dinheiro figura em primeiro lugar. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO EXCEDENTE DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS À VISTA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EXECUÇÕES FISCAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar como recurso repetitivo o REsp 1.337.790/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013), deixou assentado que inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11 do mesmo diploma legal. É dele [do devedor] o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.

2. Conforme a orientação firmada pelo STJ, após o início da vigência da Lei no 11.382/2006 - que alterou o Código de Processo Civil para incluir os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem de constrição como se fossem dinheiro em espécie (artigo 655, I) -, a penhora eletrônica de dinheiro depositado em conta bancária não configura, por si só, violação do princípio da menor onerosidade previsto no art. 620 do CPC, mesmo com a existência de bem imóvel garantindo a execução (AgRg no Ag 1.221.342/SP, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 15.4.2011). O art. 15, II, da Lei 6.830/1980 garante ao ente público a faculdade de pleitear, em qualquer fase do processo, além do reforço, a substituição dos bens penhora dos por outros, independentemente da ordem listada no art. 11 da mesma lei, o que significa a possibilidade de, a critério da Fazenda Pública, trocar-se um bem por outro de maior ou menor liquidez (REsp 1.163.553/RJ, 2a Turma, Rel. p/acórdão Min. Herman Benjamin, DJe de 25.5.2011). E em conformidade com o § 2o do art. 53 da Lei no 8.212/91, é razoável admitir que o excesso de penhora verificado num processo específico não seja liberado, quando o mesmo devedor tenha contra si outras execuções fiscais (REsp 1.319.171/SC, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11.9.2012).

3. No presente caso, ao entender pela admissibilidade da substituição da penhora de outros bens por ativos financeiros bloqueados via Sistema BacenJud, bem como ao manter o excedente do bloqueio dos ativos financeiros para fins de substituição das garantias de outras execuções fiscais, o Tribunal de origem não violou o art. 620 do CPC; muito pelo contrário, decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial predominante no STJ. Aplica-se a Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1414778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 04/12/2013).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORA DOS. PRECEDENTES DO STJ.

1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC...

7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.

8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal.

9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ, REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013).

Cumpre destacar que, a agravada ofereceu em garantia imóveis de propriedade de terceiro estranho à relação processual, bem como, não demonstrou que os bens são aptos a garantir o débito - os imóveis se encontram localizados em Tramandaí/RS e as matrículas apresentadas não são atuais (ID 374811920 e – autos de origem).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA . OFERECIMENTO DE IMÓVEL DE TERCEIRO SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA SEDE DO JUÍZO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ARTIGOS 11 DA LEF E 835 DO CPC. RECUSA LEGÍTIMA DA EXEQUENTE . - A agravante, na execução fiscal, indicou à penhora bem de terceiro correspondente a fração ideal do imóvel “Fazenda Barreiro I”, objeto da matrícula no 553 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alvorada do Norte/GO - A indicação de bens de terceiros somente é possível quando aceitos pela Fazenda Pública (artigo 9o, IV da Lei no 6.830/80), o que não ocorreu no caso dos autos, pois a credora não aceitou tal garantia à vista da inobservância da ordem de preferência do art. 835, do CPC - Também é legítima recusa do credor quando o bem oferecido pelo executado situa-se em comarca diversa da sede do Juízo de origem, o que pode acarretar dificuldade para a efetivação da constrição - Já decidiu o STJ que a recusa motivada não afronta o princípio da menor onerosidade para o devedor (artigo 805 do Código de Processo Civil), uma vez que a execução se opera em favor do exequente e tem por finalidade a satisfação de seu crédito (artigo 797 do CPC). - Agravo de instrumento desprovido .

(TRF-3 - AI: 50197905420234030000, Relator.: Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 18/03/2024)

Portanto, embora não se olvide que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado, não justifica a aceitação em garantia do juízo de bem com menor liquidez, isso porque é corolário do processo executivo a busca pela tutela satisfativa plena do crédito exequente."

Assim sendo, em nova análise, este Relator confirma o acerto da r. decisão monocrática, que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO À PENHORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA FUNDAMENTADA DA FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por C.B.L. Estufas, Fornos e Soldas Ltda – EPP contra decisão proferida em sede de execução fiscal que indeferiu a nomeação de bens imóveis à penhora. A agravante ofertou imóveis pertencentes a terceiros, situados em comarca diversa da sede do juízo (Tramandaí/RS), acompanhados de certidões de matrícula desatualizadas, sem demonstrar a impossibilidade de nomear bens de maior liquidez. A Fazenda Nacional recusou a oferta de forma fundamentada. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. Contraminuta apresentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a recusa, pela Fazenda Pública, da nomeação à penhora de bens imóveis de terceiro, situados em comarca diversa da sede do juízo, em desacordo com a ordem de preferência estabelecida nos arts. 11 da Lei n.o 6.830/1980 e 835 do CPC/2015, e se a simples invocação do princípio da menor onerosidade ao devedor é suficiente para afastar tal ordem legal.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal realiza-se no interesse do credor, visando à satisfação integral do crédito exequente. O dinheiro em espécie, os depósitos bancários e as aplicações financeiras ocupam o primeiro lugar na ordem preferencial de penhora (art. 11, I, da Lei n.o 6.830/1980 c/c art. 835, I, do CPC/2015), de modo que o executado, ao nomear bens à penhora, está obrigado a observar essa ordem, sob pena de recusa legítima pelo credor.

4. A nomeação de bens de terceiros à penhora somente é possível quando aceita pela Fazenda Pública (art. 9.o, IV, da Lei n.o 6.830/1980). A recusa é legítima quando o bem ofertado descumpre a ordem legal de preferência, está situado em comarca diversa da sede do juízo — circunstância que dificulta a efetivação da constrição — ou não se encontra acompanhado de certidão atualizada que comprove a sua regularidade registral.

5. Inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC/2015) sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. A superação da ordem legal de preferência exige firme argumentação fundada em elementos concretos do caso, não bastando a invocação genérica do benefício legal. Incumbe ao executado o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem preferencial (STJ, REsp 1.337.790/PR, Tema 578 dos Repetitivos).

6. No caso concreto, a agravante não demonstrou impossibilidade de nomear bens de maior liquidez, os imóveis ofertados pertencem a terceiros alheios à relação processual, estão situados em comarca distante da sede do juízo e as matrículas apresentadas não se encontram atualizadas, evidenciando a ausência dos requisitos para afastar a ordem legal de penhora.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão agravada que indeferiu a nomeação de bens imóveis de terceiro à penhora.

Tese de julgamento: "1. É legítima a recusa, pela Fazenda Pública, da nomeação à penhora de bens imóveis pertencentes a terceiros, quando desacompanhada de anuência do credor, em desconformidade com a ordem legal de preferência do art. 11 da Lei n.o 6.830/1980 c/c art. 835 do CPC/2015, sobretudo quando os bens se situam em comarca diversa da sede do juízo e não estão documentados com certidões atualizadas. 2. A invocação genérica do princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC/2015) é insuficiente para afastar a ordem legal de penhora, cabendo ao executado demonstrar, com elementos concretos, a imperiosa necessidade de sua superação."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.830/1980, arts. 9.o, III e IV, 11 e 15, II; CPC/2015, arts. 797, 805, 835 e 836.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.06.2013, DJe 07.10.2013 (Tema 578 – Recurso Repetitivo); STJ, AgRg no REsp 1.414.778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.11.2013, DJe 04.12.2013; TRF3, AI 5019790-54.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1.a Turma, e-DJF3 Judicial 1 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão